Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REGRESSO EM VOO DE REPATRIAÇÃO. PEDIDO DE REEMBOLSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LEI N° 14.034/2020, ART. 3°. REEMBOLSO DEVIDO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver contradição e omissão no acórdão embargado acerca de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que seria apenas acionista minoritária da empresa AIR MAROC. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante. Não há, outrossim, contradição no acórdão, diante da ausência de incompatibilidade entre seus fundamentos e entre eles e a conclusão adotada.
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.